Tribunal: TJBA
Processo: 8006261-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006261-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR e outros (2) Advogado(s): JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR, EUDE DA SILVA CARVALHO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que, na sentença condenatória, decretou sua prisão preventiva, anteriormente revogada por excesso de prazo, sem requerimento do Ministério Público e sem indicação de fato novo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado após a Lei nº 13.964/2019; (ii) se a decisão impugnada atende aos requisitos de fundamentação concreta e contemporânea exigidos pelos arts. 312 e 315 do CPP; (iii) se é cabível a extensão de decisão favorável proferida a corréus, nos termos do art. 580 do CPP. III. Razões de decidir 3. A decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial viola os arts. 282, §2º, e 311 do CPP, sendo vedada a atuação de ofício do magistrado no sistema acusatório; 4. A decisão impugnada carece de fundamentação concreta, pois se baseia em elementos genéricos, como gravidade abstrata do delito, reincidência e antecedentes, sem demonstrar risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal; 5. Inexiste contemporaneidade dos fundamentos, uma vez que o próprio juízo reconheceu a ausência de reiteração delitiva após a revogação anterior da prisão, evidenciando a ausência de periculum libertatis atual; 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a decretação de prisão preventiva de ofício e exige motivação idônea e individualizada, sob pena de nulidade da custódia cautelar; 7. Verificada identidade fático-processual com corréus beneficiados por decisão do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a revogação da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem concedida para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: “1. É vedada a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado após a vigência da Lei nº 13.964/2019, sendo imprescindível provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. 2. A ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade dos motivos enseja a nulidade da prisão preventiva. 3. A identidade fático-processual autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréus, nos termos do art. 580 do CPP.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006261-19.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator